Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante expressa previsão do art. 916, § 7o do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da falta de anuência da parte credora.
2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Se o pagamento for parcial, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante. Art. 523, caput e §§ 1o e 2o do CPC.
3. Recurso Improvido. Decisão mantida.